Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO.
1. No caso concreto, busca o peticionante, por meio de petição avulsa a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação interposto contra sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato de exclusão no curso de formação do concurso para o qual foi aprovado.
2. O art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC estabelece que poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Na hipótese, é de se deferir o efeito suspensivo pleiteado, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, haja vista estarem presentes os requisitos para a tutela pretendida.
4. Deferiu-se o pedido.